Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-66.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0012951-66.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL No 7.299/2000. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que reconheceu a constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, rejeitando a arguição de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. O embargante alega contradição e pleiteia a modulação dos efeitos da decisão para permitir a reincorporação de vantagens excluídas até a entrada em vigor da EC no 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de vício de contradição por não modular os efeitos da decisão que reconheceu a constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000; (
ii
) determinar se é cabível, em sede de embargos de declaração, a modulação dos efeitos do julgado no âmbito de controle incidental de constitucionalidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado analisou de forma clara e precisa a constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, restringindo-se à aferição da competência para iniciativa legislativa, conforme delimitação do incidente de inconstitucionalidade.

A modulação de efeitos, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC, pressupõe alteração de jurisprudência dominante ou declaração de inconstitucionalidade, hipóteses não configuradas no caso.

A questão suscitada pelo embargante — direito à reincorporação de vantagens com base no art. 13 da EC no 103/2019 — extrapola os limites objetivos do incidente de inconstitucionalidade e deve ser analisada no julgamento do mérito da ação originária.

O reconhecimento da constitucionalidade formal não implica apreciação sobre os efeitos materiais da norma, nem impede futura discussão sobre sua aplicação concreta.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de embargos de declaração com efeitos infringentes quando não verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) autoriza o julgador a fundamentar sua decisão sem a necessidade de rebater todos os argumentos da parte, desde que a motivação seja suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à modulação de efeitos de julgado quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

O controle de constitucionalidade formal limita-se à análise da validade da norma sob o aspecto da iniciativa e do processo legislativo, não abrangendo efeitos materiais ou aplicação concreta da norma.

A modulação dos efeitos da decisão somente é cabível quando declarada a inconstitucionalidade da norma ou modificada jurisprudência dominante, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 97 e 39, § 9o; EC no 103/2019, art. 13; CPC,
arts
. 371, 927, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.848.033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 22.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
940.673/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 22.05.2023; STF, RE 1.428.511/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0012951-66.2013.8.11.0041

LEVI SALES FILHO x ESTADO DE MATO GROSSO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEVI SALIES FILHO contra acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém contradição e necessita de esclarecimentos quanto à harmonização do julgado com o disposto no art. 13 da Emenda Constitucional no 103/2019.

Sustenta que, uma vez reconhecida a constitucionalidade da Lei no 7.299/2000, torna-se necessária a modulação dos efeitos da decisão para reconhecer seu direito à reincorporação definitiva das vantagens do exercício de cargo em comissão que foram excluídas quando da vigência da referida lei, até a data de entrada em vigor da EC 103/2019 (13/11/2019).

Argumenta que a Lei 7.299/2000, agora declarada constitucional, revogou o art. 4o da Lei no 5.098/1986 e o art. 45 da Lei no 6.614/1994, que tratavam do direito à incorporação de vantagens temporárias, e deve ter seus efeitos modulados para harmonizar-se com a norma prevista no § 9o do art. 39 da Constituição Federal, considerando o disposto no art. 13 da EC 103/2019, que ressalvou da vedação à incorporação as parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens efetivadas até a data de entrada em vigor da referida emenda.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado
(ID285088882)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos definidos e destinado, por expressa previsão legal, à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de instrumento processual com finalidade específica, não sendo admissível sua utilização para o reexame da matéria já decidida ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante pretende, sob o argumento de existência de contradição, a modificação do julgado, conferindo-lhe efeitos infringentes para que seja realizada a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000, para fins de viabilizar a reincorporação de vantagens excluídas do seu vencimento até a data de entrada em vigor da EC 103/2019.

Cu
mpre esclarecer que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao examinar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, manifestou-se tão somente sobre a tese jurídica relativa à constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, concluindo pela inexistência de vício na iniciativa da referida norma.

O acórdão embargado foi preciso ao analisar a questão da constitucionalidade do ato normativo impugnado sob o prisma estritamente formal, verificando se houve ou não afronta ao processo legislativo constitucional, especificamente quanto à competência para iniciar o respectivo processo legislativo.

Importante destacar que o julgamento realizado pelo Órgão Especial, por imperativo constitucional (art. 97 da CF) e em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou o retorno dos autos para novo julgamento em respeito ao princípio da reserva de plenário, restringiu-se à análise da constitucionalidade formal da lei impugnada, sem adentrar no mérito da ação de origem.

A ementa do acórdão embargado é clara ao delimitar o objeto do julgamento, conforme se verifica
(id 278568359)
:

"INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 7.299/2000 - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê que seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, apenas a deliberação administrativa. Se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada."

A conclusão do julgamento, materializada no dispositivo do acórdão, refere-se exclusivamente à improcedência da arguição de inconstitucionalidade, rejeitando a tese de existência de vício formal na iniciativa da Lei Estadual no 7.299/2000. Não houve qualquer pronunciamento acerca dos efeitos materiais da referida lei ou sua interação com normas constitucionais supervenientes, especialmente a EC 103/2019.

Nesse contexto, verifico que não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração.

O pronunciamento judicial foi claro e completo quanto ao objeto específico do incidente de arguição de inconstitucionalidade, qual seja, a verificação da existência ou não de vício formal na Lei Estadual no 7.299/2000.

A questão suscitada pelo embargante, referente à modulação dos efeitos do julgado em face do artigo 13 da EC 103/2019, não constitui matéria afeta ao objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Trata-se, em verdade, de aspecto vinculado ao mérito da ação de origem, que deverá ser analisado pelo órgão julgador competente quando do retorno dos autos para prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, o controle incidental de constitucionalidade realizado pelo Órgão Especial limita-se à análise da compatibilidade da norma impugnada com a Constituição, sob o aspecto que foi questionado - no caso, o vício formal de iniciativa.

A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, no âmbito desse controle, não adentra nos aspectos materiais específicos da ação originária, nem interfere diretamente na solução do litígio intersubjetivo.

É importante esclarecer que o reconhecimento da constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000 não significa, necessariamente, que seus efeitos não possam ser modulados ou interpretados conforme a Constituição quando da análise do mérito da causa principal. Trata-se apenas da constatação de que o ato normativo, quanto ao aspecto formal de sua elaboração, não padece de vício que comprometa sua validade constitucional.

A modulação de efeitos, prevista no § 3o do art. 927 do Código de Processo Civil, invocada pelo embargante, não se aplica ao caso em análise, uma vez que não houve alteração de jurisprudência dominante. O Órgão Especial limitou-se a exercer sua competência constitucional de analisar a constitucionalidade formal da norma impugnada, sem adentrar em aspectos materiais ou temporais de sua aplicação.

Ademais, conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, o reconhecimento da constitucionalidade de uma norma implica na verificação de sua conformidade com o texto constitucional desde o seu início. A norma não "passa a ser constitucional" a partir do julgamento, mas é reconhecida como tal desde sua origem, razão pela qual não procede o argumento do embargante de que a lei "a partir do presente julgado, em definitivo passa a ser constitucional".

Quanto à pretensão de modular os efeitos da decisão para reconhecer o direito do embargante à reincorporação das vantagens excluídas até a data de entrada em vigor da EC 103/2019, observo que tal questão extrapola os limites cognitivos do incidente de arguição de inconstitucionalidade e adentra no mérito da ação originária, não tendo sido objeto de deliberação pelo Órgão Especial.

O art. 13 da EC 103/2019, que estabelece que "
não se aplica o disposto no § 9o do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional",
não foi objeto de análise pelo Órgão Especial no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, nem poderia sê-lo, considerando os limites objetivos da questão submetida à sua apreciação.

Além disso, é importante destacar que a aplicação do referido dispositivo constitucional ao caso concreto envolve a análise de elementos fáticos específicos, como a validade do ato administrativo de incorporação e o cumprimento dos requisitos legais para sua concessão, matérias que dizem respeito ao mérito da ação originária e que devem ser apreciadas pelo órgão julgador competente.

Ressalto, ainda, que o embargante, ao pleitear a modulação dos efeitos da decisão para reconhecer seu direito à reincorporação de vantagens, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme já explicitado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do mérito da causa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 1.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado, que examinou de forma clara e expressa as razões veiculadas no recurso especial, tendo apenas decidido de forma contrária à pretensão recursal. 2. Não há omissão quando a questão acerca da qual o acórdão embargado teria se omitido sequer foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.”(
STJ -
EDcl
no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
grifei
)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO.
DESERÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1 .022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os
aclaratórios
para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos de Declaração incabíveis não suspendem e nem interrompem o
prazo. Assim
, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da publicação do decisum impugnado. 3. O mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do recurso especial. 4. C
onstato, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já

manifestado e devidamente embasado
.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error
in
judicando
. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 940673 SP 2016/0164759-8, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023)

(grifei)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1.
A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).” (STF - RE: 1428511 RS, Relator.:
Min .
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)

(grifei)

No caso em apreço, o acórdão embargado abordou de forma clara e coerente a questão submetida ao Órgão Especial, concluindo pela constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000. Não há, portanto, qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração ou que autorize a análise da questão meritória suscitada pelo embargante.

A pretensão de modular os efeitos da decisão para reconhecer o direito do embargante à reincorporação de vantagens com base no art. 13 da EC 103/2019 configura verdadeira inovação argumentativa e busca, em última análise, o reexame do mérito da causa originária, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Vale ressaltar, ainda, que o Órgão Especial, ao julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, não adentrou na análise da pretensão específica do autor da ação originária, tendo se limitado a resolver a questão prejudicial da constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, sem emitir juízo de valor sobre os aspectos materiais da causa ou sobre a aplicação do referido ato normativo ao caso concreto.

Ademais, como bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o art. 13 da EC 103/2019 ressalvou da vedação à incorporação apenas as parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens "efetivadas até a data de entrada em vigor" da referida emenda constitucional, ou seja, aquelas que foram validamente concedidas e efetivadas.

No caso do embargante, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o ato administrativo que havia inicialmente concedido a incorporação em seu favor foi posteriormente declarado nulo pela própria Administração, por não preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício. Assim, não se trata de incorporação validamente efetivada, o que afastaria a aplicação do dispositivo constitucional invocado.

Contudo, repito, tal análise pertence ao mérito da ação originária e não ao objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade, razão pela qual não poderia ter sido abordada no acórdão embargado e, consequentemente, não constitui omissão ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao argumento do embargante de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a modulação dos efeitos de decisões que versam sobre incorporação de vantagens, observo que os precedentes citados tratam de hipóteses distintas da presente, em que houve declaração de inconstitucionalidade de normas que previam a incorporação ou em que foram analisadas questões de mérito relacionadas à aplicação do art. 13 da EC 103/2019.

No caso em análise, não houve declaração de inconstitucionalidade, mas sim o reconhecimento da constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, não havendo, portanto, qualquer necessidade ou possibilidade de modulação dos efeitos da decisão no âmbito do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Quanto à possibilidade de oposição de embargos de declaração para fins de modulação dos efeitos de decisão proferida em controle de constitucionalidade, é importante destacar que tal hipótese se aplica especificamente aos casos em que há declaração de inconstitucionalidade de ato normativo ou alteração de jurisprudência dominante, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, considerando que o acórdão embargado não contém qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração e que a pretensão do embargante extrapola os limites cognitivos do incidente de arguição de inconstitucionalidade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ademais, é importante consignar que o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Desta feita, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nem tampouco dúvida, contradição ou incoerência que justifique a oposição de embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025